Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711045-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA CRISTINA LIRA MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0031909-32.2016.8.07.0001 - id 69337652) que, por falta de comprovação da natureza impenhorável, manteve o bloqueio de R$ 847,98. Alega, em suma, nulidade de citação, pois o AR foi entregue a pessoa diversa, bem como ilegalidade da penhora do aludido valor, pois oriundo de seguro desemprego. Afirma que apenas o movimentou de uma conta bancária para outra, mantida a natureza de verba impenhorável. Requer a suspensão liminar da decisão. 2. É válida a citação postal, na Execução, de pessoa física feita pela entrega da correspondência ao porteiro do prédio – CPC 248, § 4o. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 248, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido. (7a T. Cível, ac. 1.219.228, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2019). Além disso, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação (CPC 239, § 1o). Quanto ao valor penhorado, é curial que o seguro desemprego tem natureza alimentar e, por isso, não está sujeito a penhora. Em princípio, os valores transferidos pela agravante de uma instituição bancária para outra coincidem com os que foram depositados em uma delas a título de seguro desemprego ids 77624982, 77624983, 77624984, 77624985, 77624986 e 77624987), natureza essa que não se transmuda por força da mera movimentação bancária Configurado o fumus boni juris, constata-se que o periculum in mora reside na possibilidade de continuação da penhora mensal e de expropriação da verba já penhorada. Penhorada. 3. Defiro em parte a liminar para suspender a continuidade da penhora de futuros depósitos da aludida verba e para obstar a expropriação da que já foi penhorada, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 04.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR